Tribunal: STF
Processo: RE 79517
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE O DISSIDIO CUJA
EXISTÊNCIA SE APONTA PARA FUNDAMENTA-LO E DE SER CONSIDERADO
SUPERADO EM FACE DE DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO SENTIDO DA TESE DEFENDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.